Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707744-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA RECORRIDO: CIELO S.A., REDECARD S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS. LEI DE USURA. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCARIO. INOCORRENCIA. CESSAO DE CREDITO. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado em sede de repercussão geral “no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 2. O código do Consumidor, em princípio, é inaplicável nas hipóteses em que o serviço ou o bem é obtido pela pessoa jurídica com a finalidade de incrementar sua atividade empresarial. 3. A operação de desconto de recebíveis enquadra-se como cessão de crédito, e não como mútuo, não incidindo as disposições da lei de usura. 4. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”, nos termos do art. 586 do Código Civil. Assim sendo, quando efetivado o mútuo, o adquirente deve restituir-lhe a coisa, o que é diferente do caso, pois o lojista quando solicita a antecipação de recebíveis, não realiza mútuo, mas antecipa o seu próprio crédito, ainda que recebido com deságio. 5. No caso, o que se tem é o interesse do credor em buscar antecipar uma linha de crédito para fomentar sua atividade, e, por outro lado, a vontade das requeridas em antecipar o crédito em favor do credor com a contrapartida devida pela satisfação do débito antes do prazo determinado. Há interesses recíprocos e contratuais, sendo o desconto a compensação pela antecipação dos valores que seriam aferidos no futuro pelos associados/empresários. A operação torna-se uma forma de fomento mercantil com a possibilidade de agregar valor ao caixa da empresa, pois realizam transações que impulsionam o fluxo de caixa e a atividade mercantil 7. Ademais, há que se ressaltar que as condições são variáveis, e são delineadas para cada cliente, prazo e valores, natureza da transação, e volume, o que, em princípio, demonstra variantes para cada caso em concreto, o que impossibilita a limitação genérica de todos os contratos no âmbito de inúmeros acordos e pessoas jurídicas distintas. 8. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 591 do Código Civil, pugnando pela limitação legal para incidência de juros cobrados por instituição não classificada como bancária. Aduz que o acórdão combatido não pode caracterizar o contrato imposto pelas intermediadoras de crédito como sendo de cessão de crédito se o próprio STJ consolidou entendimento (REsp 910.799/RS) de que se trata de juros moratórios, ou seja, trata-se de cobrança pelo capital antecipado, em clara configuração de contrato de mútuo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 591 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030